Tribunal: STM
Processo: 7000189-60.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA: INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IRRESIGNAÇÃO. DEFESA. IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS. INSTÂNCIA INICIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. INQUISA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Recurso interposto contra decisão que não admitiu impugnação contra sentença proferida no Habeas Corpus nº 7000999-39.2022.7.01.0001, fundamentada na intempestividade.
Considerando que o recurso está intrinsecamente relacionado ao Inquérito Policial Militar nº 7000664-20.2022.7.01.001, regularmente arquivado pela instância inicial, objeto da discussão em Habeas Corpus, verifica-se não mais subsistir o objeto recursal.
Recurso julgado prejudicado por manifesta perda de objeto.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/09/2023, 16:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693926813268581001137348747&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
31/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000189-60.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LUCAS CARDOSO GUEDES
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023, E TENDO
HAVIDO A RENÚNCIA DO PEDIDO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, O TRIBUNAL, EM QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO
RELATOR, MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
POR MANIFESTA PERDA DE OBJETO, COM FULCRO NO ART. 4º, INCISO V,
DO RISTM. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/09/2023, 16:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808766289023&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000189-60.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LUCAS CARDOSO GUEDES
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023, NA FORMA DO ART. 79 DO
RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR, QUE CONHECIA DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, PORÉM NEGAVA-LHE PROVIMENTO,
PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO "HABEAS CORPUS" Nº
7000999-39.2022.7.01.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. ACOMPANHARAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO
SILVA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CELSO LUIZ
NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/09/2023, 16:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808766289023&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/09/2023, 16:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589397576253&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000189-60.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LUCAS CARDOSO GUEDES
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA DO RECURSO INTERPOSTO
PELA DEFESA, PORÉM NEGAVA-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER
INCÓLUME A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO CONTRA A SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 7000999-
39.2022.7.01.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM RETORNO DE VISTA. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/09/2023, 16:59
:: 40001354735 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9153e2c5857ede33...
1/3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000189-60.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: LUCAS CARDOSO GUEDES
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
IRRESIGNAÇÃO.
DEFESA.
IMPETRAÇÃO.
HABEAS
CORPUS. INSTÂNCIA INICIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE.
SUPERVENIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. INQUISA. PERDA DE
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Recurso interposto contra decisão que não admitiu impugnação contra
sentença proferida no Habeas Corpus nº 7000999-39.2022.7.01.0001,
fundamentada na intempestividade.
Considerando que o recurso está intrinsecamente relacionado ao
Inquérito Policial Militar nº 7000664-20.2022.7.01.001, regularmente
arquivado pela instância inicial, objeto da discussão em Habeas
Corpus, verifica-se não mais subsistir o objeto recursal.
Recurso julgado prejudicado por manifesta perda de objeto.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, na sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso por
manifesta perda de objeto, com fulcro no art. 4º, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Brasília, 31 de agosto de 2023.
7000189-60.2023.7.00.0000
40001354735 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 16:59
:: 40001354735 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9153e2c5857ede33...
2/3
RELATÓRIO
Irresignada com a decisão proferida pela MMª Juíza Federal Substituta
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, a Defesa interpôs naquela
instância recurso em sentido estrito, o qual não foi admitido por ser considerado
intempestivo. Contra essa decisão, foi interposto novo recurso em sentido estrito
nesta Corte Castrense, com fundamento no art. 516, alínea “q”, do CPPM.
O presente feito teve o seu julgamento sobrestado em razão de pedido
de vista formulado pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
conforme consignado no respectivo Extrato da Ata do Julgamento, da sessão virtual
realizada no período de 21 a 24 de agosto de 2023.
Extrai-se dos autos, no entanto, ter a Defesa, em 21 de agosto de 2023
(Evento 39), atravessado petição solicitando que o processo fosse julgado
prejudicado por manifesta perda de objeto em face do acolhimento do pleito
ministerial, pela eminente Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de arquivamento do Inquérito Policial Militar
nº 7000664-20.2022.7.01.0001/RJ, com base no artigo 397, sem prejuízo do
disposto no artigo 25, ambos do CPPM, com a consequente remessa do processo
eletrônico à Corregedoria da Justiça Militar.
É importante frisar que a inquisa mencionada teve sua baixa definitiva
determinada pela eminente Juíza-Corregedora Auxiliar no dia 30 de agosto de 2023
(eventos 81, 83 e 97 do IPM).
É o Relatório.
VOTO
Considerando que o presente recurso está intrinsecamente relacionado
ao Inquérito Policial Militar nº 7000664-20.2022.7.01.001, regularmente arquivado
pela instância inicial, objeto da discussão relativa ao Habeas Corpus nº 7000999-
39.2022.7.01.0001, verifica-se não mais subsistir o objeto recursal.
Por estar o processo afeto a este Plenário, apresento questão de ordem,
nesta oportunidade, a fim de ser declarado prejudicado o julgamento por manifesta
perda de objeto e o faço com fundamento no inciso V do Art. 4º do Regimento
Interno deste Tribunal, determinando o arquivamento dos autos.
7000189-60.2023.7.00.0000
40001354735 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 16:59
:: 40001354735 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9153e2c5857ede33...
3/3
Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Recurso por manifesta
perda de objeto, com fulcro no art. 4º, inciso V, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354735v4 e
do código CRC c09ab455.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/9/2023, às 17:15:51
7000189-60.2023.7.00.0000
40001354735 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR